Tribunal: STF
Processo: ARE 1592701
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por WMW Locação de Veículos e Serviços de Transportes Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ISS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado por WMW Locação de Veículos e Serviços de Transportes EIRELI contra ato da Secretária de Finanças do Município de Arujá, visando excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ISS e obter restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos. Sentença denegou a segurança, afirmando que PIS e COFINS integram o preço do serviço. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de exclusão dos tributos federais PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. III. Razões de Decidir 3. O artigo 7º da Lei Complementar nº 116/2003 define que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, sem deduções, exceto materiais na construção civil. O imposto incide sobre o valor total cobrado. 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 190, decidiu que é inconstitucional a exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISS, reforçando que o conceito de preço do serviço não se confunde com receita líquida. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a exclusão de PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, conforme decidido na ADPF 190.” (Apelação cível nº 1004235-18.2024.8.26.0045, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Raul de Felice, j. 09.06.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, §1º, 146, III, ”a”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o v. acórdão recorrido, contrariou os artigos constitucionais supracitados, na medida em que confirmou a constitucionalidade da legislação municipal que determina ser a receita bruta o preço de serviço para fins de base de cálculo do ISS.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de exclusão ou não dos tributos federais PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) da base de cálculo do ISS. 
O artigo 7º da Lei Complementar federal nº 116/2003 estatui que a base de cálculo do ISS é o “preço do serviço”, sem qualquer dedução, com exceção dos materiais empregados na construção civil. Sendo assim, o imposto incide sobre o valor total cobrado pelo prestador e desembolsado pelo tomador.
[...]
A pretensão da impetrante em excluir da base de cálculo do imposto os tributos federais PIS e COFINS é manifestamente inadmissível. Isto porque o conceito de preço do serviço para a incidência do ISS não se confunde com o de receita líquida. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já exarou decisão específica quanto a inclusão destas contribuições federais na base de cálculo do ISS. Tal decisão foi proferida no julgamento da ADPF 190, cuja relatoria ficou a cargo do eminente Ministro Edson Fachin, conforme ementa abaixo transcrita: [...]
Já na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 189, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei Complementar nº 118 do Município de Barueri, na redação dada pela Lei Complementar nº 185/2007 que previa que não seriam incluídos na base de cálculo do ISSQN diversos tributos federais, a exemplo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP e COFINS. 
Ora, diante da amplitude destes julgamentos da Corte Suprema, em especial da ADPF 190, tampouco resta margem para discussão acerca da pretendida exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ISS. Nessa hipótese, da mesma forma, seria violada a cláusula do artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seus incisos I e II, que vedam a fixação de alíquota inferior a dois por cento e a concessão de benesses que impliquem a redução, direta ou indireta, da alíquota mínima, o que apenas Lei Complementar pode levar a cabo (caput).”

In casu, constata-se que a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o “preço do serviço”, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal em que veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (ARE 1507987 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23-08-2024)

Ademais, no julgamento da ADPF nº 190 AgR/SP, o redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, assim se manifestou sobre a questão sob análise, in verbis:

“O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.
A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003 .” (grifei)
No mesmo sentido, são os atuais julgados desta Suprema Corte:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de ausência de fundamentação. Tema RG nº 339. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN): exclusão de tributos federais da base de cálculo. Pis/Cofins. Exclusão do próprio ISSQN. Impossibilidade. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão proferido pela Corte de origem foi devidamente fundamentado e está em harmonia com o entendimento do STF, conforme verificado no julgamento das ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão proferido pela Corte de origem foi devidamente fundamentado; e se (ii) o conceito de preço de serviço, tal qual adotado pela Corte de origem, está em conformidade com o entendimento do STF sobre o tema. III. Razões de decidir 3. O art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. No julgamento das ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP, o Supremo Tribunal Federal adotou como premissa o conceito de preço de serviço como receita bruta, na qual se incluem os tributos discutidos nestes autos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realização o pagamento ao final).” (ARE 1554576 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-s/n 29-08-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1535322 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 14-04-2025
)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente